Tribunal: TJDFT
Processo: 0735982-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735982-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VLADIMIR XAVIER IMPETRANTE: ANTONIO SERGIO XAVIER AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. ANTÔNIO SÉRGIO XAVIER em favor do paciente VLADIMIR XAVIER contra decisão que deferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em autos autônomos. O impetrante não apresentou cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ou dos autos originários, que tramitaram em segredo de justiça, inviabilizando o exame das razões que a motivaram e da existência de constrangimento ilegal, o que ensejaria o não conhecimento do habeas corpus. Precedentes: STJ, RHC 39.711/MG e HC 938.992/RS; TJDFT, Acórdão 1804495, 07525080720238070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 26/1/2024; Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Não obstante, como medida de economia processual e para evitar impetrações sucessivas, convém oportunizar ao impetrante, excepcionalmente, o saneamento da deficiência de instrução. Em face do exposto, intime-se o impetrante para apresentar cópia integral do ato impugnado. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para decisão. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator